Tribunal: TJMT
Processo: 1033956-36.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033956-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA NOGUEIRA GROSSI - CPF: 694.645.881-87 (ADVOGADO), RITA BRASIL BENDER - CPF: 004.818.901-49 (AGRAVANTE), ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO - CPF: 274.518.521-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCELIA RITA DALLA COSTA PAGGI - CPF: 479.990.639-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUBIM NESTOR BENDER - CPF: 357.904.587-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ANILCE MARIA POYER DALLA COSTA - CPF: 334.713.719-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DALLA COSTA - CPF: 620.079.809-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO DALLA COSTA - CPF: 408.636.549-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLI DOMINGOS DALLA COSTA - CPF: 368.529.029-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISELDA MARIA DALLA COSTA - CPF: 370.109.139-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELDA DALLA COSTA PADOVAN - CPF: 304.564.109-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO PADOVAN - CPF: 385.438.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE AMÉRICO MIGUEL DALLA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO - CPF: 274.518.521-72 (ADVOGADO), JOSE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 009.279.151-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL IMEDIATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, sem análise expressa das teses de ilegitimidade ativa do exequente e de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a consumação da prescrição intercorrente em razão de suposta inércia do exequente; (ii) estabelecer se é possível o exame, em sede de agravo de instrumento, das teses de ilegitimidade ativa do exequente para cobrança de custas e despesas processuais e do alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de inércia ou desídia do credor por período superior ao prazo prescricional, não sendo suficiente o mero decurso do tempo.

A cronologia processual evidencia a prática de atos sucessivos pelo exequente na tentativa de localizar bens e satisfazer o crédito, afastando a caracterização de abandono da causa.

A demora na tramitação do feito decorre das dificuldades inerentes à localização de bens do devedor e dos mecanismos do próprio Poder Judiciário, circunstâncias que não podem ser imputadas ao credor.

A decisão agravada não apreciou de forma definitiva as teses de ilegitimidade ativa e de excesso de execução, limitando-se a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores.

O exame originário dessas matérias pelo Tribunal configuraria supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Inexiste interesse recursal imediato quanto ao excesso de execução, uma vez que a providência pretendida já se encontra em curso na instância de origem, pendente de decisão definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente não se configura quando demonstrada a atuação diligente do credor e quando a paralisação do feito decorre de dificuldades na satisfação do crédito ou dos mecanismos do Judiciário.

É vedado ao Tribunal apreciar, originariamente, matérias não decididas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Não há interesse recursal imediato quando a providência buscada pelo recorrente já está sendo regularmente apurada na instância de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RITA BRASIL BENDER, idosa interditada, neste ato representada por sua curadora provisória, LILIANE BRASIL BENDER, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT.

A referida decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001393-64.2005.8.11.0078, movido por ALCIDES SOUZA DE ASSUNÇÃO, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e, sem analisar expressamente as teses de ilegitimidade ativa e excesso de execução, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral do provimento jurisdicional combatido.

O seu primeiro e principal argumento reside na consumação da prescrição intercorrente.

Narra que, após as primeiras diligências constritivas realizadas entre 2015 e 2016, o processo permaneceu paralisado por inércia exclusiva do Agravado por um período superior a seis anos, somente havendo nova manifestação com intuito de impulsionar o feito em junho de 2022.

Defende que, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), e considerando o marco inicial do prazo de suspensão de um ano em 11 de abril de 2016, a prescrição teria se consumado em 11 de abril de 2022, antes, portanto, do novo impulso processual.

Subsidiariamente, a Agravante reitera as teses de ilegitimidade ativa do Agravado e de consequente excesso de execução.

Argumenta que o Agravado, na qualidade de advogado da parte vencedora na ação de conhecimento, possui legitimidade para executar, em nome próprio, apenas os honorários de sucumbência que lhe foram arbitrados.

Contudo, aponta que a execução foi indevidamente instruída com valores relativos a custas e despesas processuais, verbas que pertenceriam exclusivamente à parte que patrocinou, e não ao seu patrono.

Tal inclusão, segundo alega, teria elevado o montante executado a um patamar desproporcional, gerando um excesso de execução superior a R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Critica a decisão agravada por não ter enfrentado diretamente essa questão, limitando-se a determinar a remessa dos autos à Contadoria, o que, em sua visão, não soluciona o vício de ilegitimidade.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da execução e, no mérito, o seu provimento para: a) reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução; ou, sucessivamente, b) reconhecer a ilegitimidade ativa do Agravado quanto às custas e despesas processuais, declarando o excesso de execução e limitando o crédito ao valor que entende devido a título de honorários.

A tutela de urgência recursal foi indeferida pela decisão de ID 319731898, sob o fundamento de que, em análise perfunctória, não se vislumbrava a probabilidade do direito alegado, uma vez que a decisão de origem afastou a inércia do credor, e a questão do excesso de execução já estava sendo apurada em primeiro grau.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 325973362), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sua defesa, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que sempre atuou de forma diligente na busca pela satisfação de seu crédito, atribuindo a demora no trâmite aos mecanismos do próprio Poder Judiciário.

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa e excesso de execução, argui a ocorrência de preclusão e coisa julgada, ao argumento de que a Agravante não impugnou a inclusão das custas e despesas no momento oportuno, qual seja, quando intimada para pagar o débito em 2014.

Aduz, ainda, que a análise de tais matérias por este Tribunal configuraria supressão de instância.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (ID 336683860), opinou pelo desprovimento do recurso.

Apoiou o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de inércia do credor e, no que tange às demais teses, entendeu que sua análise configuraria supressão de instância e que haveria ausência de interesse recursal imediato quanto ao excesso de execução, visto que a matéria já está sob análise da Contadoria Judicial.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em aferir o acerto da decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e postergou a análise das teses de ilegitimidade ativa e excesso de execução para momento posterior à elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial.

Após detida análise dos autos, entendo que a irresignação da Agravante não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade, em consonância com o abalizado parecer do Ministério Público.

Da Inocorrência da Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente, como cediço, é um instituto jurídico que visa a sancionar a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação de seu crédito, por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada.

Sua configuração exige, de forma inequívoca, a demonstração de desídia ou abandono da causa por parte do exequente, não bastando o mero decurso do tempo.

No caso em tela, a Agravante alega que o processo permaneceu paralisado por inércia do credor por mais de cinco anos.

Contudo, uma análise atenta da cronologia processual, bem delineada tanto na decisão agravada quanto nas contrarrazões do Agravado, revela um cenário distinto.

O que se observa é uma sucessão de atos e diligências praticados pelo credor na tentativa de localizar bens e satisfazer seu crédito, ainda que nem todos tenham alcançado pleno êxito.

Com efeito, após as primeiras constrições em 2016, o Agravado indicou um bem imóvel à penhora (26/04/2016), cuja efetivação dependeu de uma série de atos processuais subsequentes, incluindo a expedição de carta precatória em 2020.

Posteriormente, em 06 de junho de 2022, diante da frustração da penhora do imóvel, o credor formulou novo e abrangente pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, entre outros.

Essa sequência de atos, embora espaçada no tempo, demonstra a ausência do elemento subjetivo indispensável à configuração da prescrição intercorrente: a inércia imputável ao credor.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente não se configura quando a demora no andamento do feito decorre das dificuldades em se localizar bens do devedor ou dos mecanismos inerentes ao próprio serviço judiciário.

O Juízo singular, na decisão agravada, nesse ponto, foi precisa ao consignar que "a parte exequente
in casu
não permaneceu inerte, vez que suas diligências foram parcialmente frutíferas, apesar de insuficientes para quitar a integralidade da dívida" e que "a demora do andamento do feito não se deu por conduta imputável ao exequente, mas sim em razão dos mecanismos inerentes ao próprio funcionamento da Justiça".

Não se pode confundir a dificuldade na satisfação do crédito, comum em processos executivos de longa tramitação, com o abandono da causa.

O Agravado, ao longo dos anos, reiterou seu interesse no prosseguimento da execução, impulsionando o feito sempre que possível.

Assim, não estando caracterizada a paralisação do processo por desídia do credor, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.

Da Supressão de Instância e da Ausência de Interesse Recursal Imediato

No que tange às alegações de ilegitimidade ativa do Agravado para executar custas e despesas processuais e o consequente excesso de execução, a pretensão recursal também não merece acolhida, por dois fundamentos distintos e complementares.

Primeiramente, a análise originária de tais matérias por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se a reexaminar o conteúdo da decisão recorrida.

No caso, o Juízo
a quo
não se pronunciou de forma definitiva sobre a ilegitimidade ou o excesso de execução. Pelo contrário, adotou uma medida de instrução, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo, "observando-se os parâmetros definidos na sentença e no acórdão".

Essa providência indica que a questão patrimonial será devidamente apurada na origem, momento em que as partes, inclusive a Agravante, poderão se manifestar sobre o laudo contábil e suscitar todas as matérias de direito pertinentes.

A análise da legitimidade e do valor exato do débito nesta fase processual configuraria um prejulgamento, competindo tal decisão primeiramente ao juízo de primeira instância, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Em segundo lugar, e como consequência lógica do primeiro ponto, a Agravante carece de interesse recursal imediato quanto à tese de excesso de execução.

O interesse recursal pressupõe a existência de um prejuízo (gravame) causado pela decisão e a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Ora, se o próprio Juízo de origem já determinou a revisão dos cálculos para apurar eventual excesso, a providência almejada pela Agravante já está em curso.

Não há, portanto, necessidade ou utilidade em obter uma decisão deste Tribunal para uma finalidade que já está sendo buscada na instância inferior.

Somente após a apresentação do novo cálculo pela Contadoria e a prolação de uma decisão definitiva pelo juízo de primeiro grau sobre a impugnação é que, havendo gravame, nascerá o interesse em recorrer.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe, pois demonstra prudência e observância ao devido processo legal, garantindo que as complexas questões contábeis e de legitimidade sejam primeiramente analisadas e decididas na instância de origem, após o contraditório.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026